Tribunal: TJDFT
Processo: 0749018-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749018-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SAMPAIO RODRIGUES AGRAVADO: RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Renato Sampaio Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos do cumprimento de sentença apresentado por RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA E FLÁVIO NEVES COSTA, pela qual determinada penhora de parte do salário do agravante: “RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA e RAPHAEL NEVES COSTA propõem cumprimento de sentença de honorários advocatícios contra RENATO SAMPAIO RODRIGUES, partes qualificadas. Na fase de conhecimento, o executado foi citado no endereço APT. 404, BLOCO A, RUA 12, RESIDENCIAL SONHO VERDE, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA/DF (ID 120879930). Depois de iniciada a fase de cumprimento de sentença, houve a tentativa de intimação dele, mas sem êxito, em razão da notícia de mudança de endereço (ID 175084625). Acrescento que, na decisão de ID 188949874, o juízo deferiu a realização de atos constritivos. Como resultado, houve a penhora dos valores de R$ 73,68, R$ 44,29 e R$ 2,50 (IDs 193485986 a 193485989). Houve tentativa de intimação do réu no endereço da contestação, mas sobreveio notícia de que ele se mudou (ID 201533839). Na decisão de ID 203812727, o juízo reputou o executado intimado e deferiu o levantamento dos valores constritos pelos exequentes. Também intimou o exequente para dar continuidade à execução. Alvará expedido no ID 207050797. Novos atos executivos realizados nos IDs 209623879 a 210184545, 210310349 a210825988 e 213600775 a 213604788. Não foram localizados bens vinculados ao executado. Houve a penhora dos valores de R$ 0,87 (ID 2136007863) e R$ 2.250,37 (ID 213600784). No ID 210264209 o executado impugnou a penhora do valor de R$ 2.250,37. Afirma que o valor é impenhorável, pois fruto de salário. Pediu a gratuidade de justiça. Juntou os documentos de IDs 210264220 a 210264233 e 212644324 a 212644329. Em decisão de ID 219007559 foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça ao executado e, por consequência, foi suspensa a exigibilidade do pagamento das custas e honorários da fase de cumprimento de sentença. No ato, ainda foi acolhida em parte a impugnação apresentada pela parte executada, com determinação de desconstituição parcial da constrição ocorrida neste feito, no valor de R$ 1.912,82. O restante do montante penhora foi destinado à parte exequente. Por fim, a parte credora foi intimada para apresentar planilha de cálculo do débito remanescente, bem como para indicar meios para a satisfação da dívida. Houve a expedição de alvarás para levantamento dos valores constritos no feito (IDs 221353026 e 221353027), com transferência para as contas indicadas pelas partes (IDs 221353506 e 221354095). No ID 226997658 a parte exequente requereu a realização de nova tentativa de constrição de ativos financeiros da parte executada, via SISBAJUD. Apresentou planilha de cálculo atualizado do débito no ID 228767366, apurado na quantia de R$ 11.736,29. Conforme certidão de IDs 235278522 e 238876299, houve constrição de R$ 15,03 das contas titularizadas pelo executado. Ainda foram realizadas pesquisas nos sistemas INFOSEG, RENAJUD, SNIPER, INFOJUD, conforme certificado no ID 239052789. No ID 239990456 a parte exequente requereu a penhora de 30% dos vencimentos líquidos da parte executada. Decido. Sem êxito as tentativas de constrição de valores da ré ou localização de bens de propriedade dessa parte, revela-se possível a flexibilização da regra do inciso IV do art. 833 do CPC, porquanto entendo não ser absoluta as hipóteses de impenhorabilidades descritas nesse artigo. In casu, conforme consulta INFOSEG de ID 238375291, o executado é empregado da pessoa jurídica AC SEGURANÇA EIRELI, auferindo remuneração média de 2,78 SM. Nessa toada, reputo ser possível a penhora de parte do salário da devedora. Destaco, por oportuno, que o STJ no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1874222, permitiu, em situação de exceção, a relativização da impenhorabilidade de salários do executado, independentemente do valor recebido por ele, desde que seja resguardado ao devedor quantia suficiente para sua subsistência e de sua família. No julgado, o relator, Ministro João Otávio de Noronha, destacou que a flexibilização deveria ocorrer apenas nas hipóteses de esgotamento de outros meios de penhora e com análise do caso concreto. A situação em análise é a descrita nesse julgado, razão por que flexibilizo o art. 833 do CPC para permitir penhora parcial dos proventos da parte executada. Contudo, o valor a ser penhorado não pode impactar sobremaneira o sustento da ré, razão pela qual reputo razoável acolher o pedido do autor para determinar a penhora de 15% da remuneração bruta da parte executada, após abatidos os descontos legais. Dessa forma, defiro o pedido da requerente e determino a penhora de 15% da remuneração bruta da parte executada, após os descontos legais. Fica intimado o executado da penhora. Fica a parte exequente intimada a carrear planilha atualizada do crédito e indicar conta para transferência do valor da penhora. Prazo de 15 dias. Após, oficie-se ao empregador do executado, AC SEGURANÇA EIRELI, CNPJ 09.459.901/0001-10, para que execute, mensalmente, a penhora de 15% do salário bruto da parte executada, após abatidos os descontos legais, até o limite do valor atualizado do crédito, que deverá ser demonstrado pela exequente. Na oportunidade, deverá juntar aos autos contracheque do executado e informar a previsão de quantas parcelas serão necessárias para quitar o débito informado. Outrossim, os valores penhorados deverão ser depositados todo mês na conta indicada pelo exequente até o final da previsão informada pelo órgão empregador, assim como os respectivos comprovantes deverão ser enviados ao processo em seguida.” - ID 252395254, autos de origem n. 0700632-64.2020.8.07.0017. O agravante alega, em síntese, que “aufere remuneração média de 2,78 salários mínimos, já comprometida com pensão alimentícia e empréstimos consignados, de modo que nova dedução compromete substancialmente sua subsistência.” - ID 78152147, p. 2. Diz que “No presente caso, a decisão agravada: Não demonstrou concretamente que a penhora de 15% preservaria o mínimo existencial; Não observou que o crédito é de honorários advocatícios, que não têm natureza alimentar familiar; Ignorou a situação financeira do agravante, cuja renda líquida é comprometida por obrigações essenciais; Viola o art. 833, IV, CPC e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). Portanto, a constrição deve ser revogada, resguardando-se o mínimo existencial do agravante.” - ID 78152147, p. 5. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo: “Fumus boni iuris: amparado em jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT; Periculum in mora: evidenciado pelo risco de o agravante não conseguir prover o próprio sustento caso mantida a penhora.” - ID 78152147, p. 5. E requer: “1. O recebimento deste Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo; 2. A intimação do juízo de origem para prestar informações (art. 1.019, II, CPC); 3. A intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões; 4. Ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos vencimentos do agravante; 5. A condenação dos agravados nas custas e honorários recursais.” - ID 78152147, p. 6. Preparo dispensado, agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 219007559, autos de origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Consta dos autos que a parte devedora/agravante exerce o cargo de vigilante na empresa AC SEGURANÇA e aufere renda mensal bruta em torno de R$ 3.873,84; líquida em torno de R$ 918,69 (recibo de pagamento de salário referente 09/2025 – ID 78152149). Os descontos que incidem no comprovante de salário do agravante não são restritos ao mês de setembro, pois se referem a desconto do INSS; duas diferentes pensões alimentícias e; empréstimos consignados. De se ver que pela decisão agravada, o desconto de 15% definido na decisão agravada representa, em princípio, ameaça à garantia de sua subsistência digna, reputo mais prudente, por ora, deferir a liminar pleiteada. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo.. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora